Tribunal: TJSP
Processo: 1008172-50.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e apreensão – Inadimplência confessada – Acordo extrajudicial entre as partes, sem especificação para verba honorária – Ainda que tenha a autora desistido da ação, após a composição, o fato é que o réu deu causa a ação proposta, não fazendo jus a verba honorária profissional, pelo princípio da sucumbência – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008172-50.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante FRANCISCO
PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008172-50.2017.8.26.0152 -Voto no 13.791
2
VOTO No 13.791 – DIGITAL
Apelação no 1008172-50.2017.8.26.0152
Comarca de Cotia - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
Apelante: Francisco Pereira da Silva
Apelada: Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de busca e
apreensão

Inadimplência
confessada
Acordo extrajudicial entre as partes, sem
especificação para verba honorária
Ainda
que tenha a autora desistido da ação, após a
composição, o fato é que o réu deu causa a
ação proposta, não fazendo jus a verba
honorária
profissional,
pelo
princípio
da
sucumbência
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 144, que julgou extinta ação de busca e apreensão fundada no
Dec. Lei 911/69, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC, ante a
homologação do pedido de desistência.
Embargos de declaração a ela opostos foram
rejeitados a fls. 156.
Apela o réu, pretendendo a reforma da r. sentença,
argumentando que o acordo extrajudicial foi unilateralmente realizado
e a desistência implicou em decisão sem apreciação de mérito,
obrigando a autora à verba honorária, de acordo com as disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008172-50.2017.8.26.0152 -Voto no 13.791
3
processuais vigentes.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o réu,
confessadamente inadimplente, como pode ser visto da constituição
em mora e até mesmo do teor da impugnação que apresentou ( f. 45,
que nem rotulou de contestação ).
Embora alegue o apelo que o acordo firmado foi
unilateral, o fato é que não se nega que houve esta composição com
quitação do débito ( f. 143) e a consequência disto seria mesmo a
extinção processual.
O pedido de desistência somente formalizou esta
extinção que era evidente.
Aqui não se estabeleceu verba honorária para
qualquer das partes e preponderando o fato de que o apelante deu
causa ao ajuizamento da ação, nada há a alterar na decisão proferida.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008172-50.2017.8.26.0152 -Voto no 13.791
4
(assinatura eletrônica)